Tribunal: STF
Processo: HC 254378
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Luiz dos Santos Macedo, em favor de Raquel Medeiros Tomazini, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no HC 947.392/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limitase às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a modificação de regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em relação a condenação transitada em julgado. Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 2. Ademais, o acórdão impugnado vai ao encontro de jurisprudência pacífica desta Corte Superior, de que "com esteio na exegese da Súmula n. 440/STJ, oportuno o resgate do regime prisional semiaberto ao sentenciado, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob pena de proteção Estatal insuficiente e atenção aos fins precípuos da pena (declinados à repressão, prevenção e ressocialização do agente), como ferramenta de controle e pacificação social" (AgRg no AREsp n. 2.565.985/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024 3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 6)



    Narra o impetrante (eDOC 1) que a paciente foi condenada definitivamente à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa, como incursa no art. 155, § 4º, II, por trinta e três vezes, do Código Penal, causando prejuízo estimado em R$ 373.565,06.



    Entende que, considerando o quantum de pena aplicada e o reconhecimento de apenas uma circunstância judicial negativa, a fixação do regime semiaberto é manifestamente ilegal.



    Aduz, ainda, que “a substituição das penas privativas de liberdade pelas penas restritivas de direito só pode deixar de ser aplicada quando a situação concreta não se enquadrar no mandamento legal previsto nos incisos I a III do art. 44 do CP”. (p. 6)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direito.



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do ato impugnado:



    “A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 



    A agravante busca a modificação do regime inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao argumento de que o Tribunal estadual haveria afastado a circunstância judicial referente à culpabilidade, na primeira fase da dosimetria. Todavia, tal como registrei na decisão monocrática, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão de apelação transitado em julgado, a evidenciar que a ação constitucional é, portanto, substitutiva de revisão criminal. 



    Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.



    [...]



    Ademais, ao contrário do que afirma a defesa, não se verifica ilegalidade flagrante na hipótese, porquanto o acórdão impugnado vai ao encontro de jurisprudência pacífica desta Corte Superior, de que "com esteio na exegese da Súmula n. 440/STJ, oportuno o resgate do regime prisional semiaberto ao sentenciado, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob pena de proteção Estatal insuficiente e atenção aos fins precípuos da pena (declinados à repressão, prevenção e ressocialização do agente), como ferramenta de controle e pacificação social" (AgRg no AREsp n. 2.565.985/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024, destaquei)”. (eDOC 6)



    Verifica-se, de início, que a ação penal já transitou em julgado, de modo que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Mesmo que superado esse óbice, não socorre melhor sorte à paciente.



    Narra a denúncia que:



    “Em data que não se sabe precisar, sendo certo que entre maio de 2014 e julho de 2015, na Rua Visconde de Pirajá, n° 433, no bairro de Ipanema, nesta cidade, a denunciada, com vontade livre e consciente, subtraiu para si, mediante o emprego de fraude, a quantia de R$ 373.565,06 (trezentos e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), de propriedade das empresas PK1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., e KLACON ENGENHARIA LTDA. Compulsando os autos, verifica-se que em uma auditoria realizada em junho de 2015 na empresa KLACON ENGENHARIA LTDA., foram constadas diversas irregularidades financeiras, ocasião em que a denunciada, instada a prestar esclarecimentos, uma vez que ocupava o cargo de gerente administrativa financeira na empresa KLACON ENGENHARIA LTDA., confessou a prática do crime. Segundo restou apurado, a denunciada recebia as notas fiscais e os boletos para pagamento, criava boletos por meio digital e modificava a conta de destino, de modo que os valores pagos fossem creditados em sua conta particular. Releva acrescentar ainda que, em sede policial, a denunciada confessou toda a empreitada delitiva e o modus operandi de sua conduta.”



    O Juízo de primeiro grau, reconhecendo duas circunstâncias judiciais negativas (consequências do crime e culpabilidade), fixou a pena em 3 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão, em regime semiaberto. (eDOC 3).



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso para considerar a circunstância judicial da culpabilidade favorável à paciente e reduzir a reprimenda para 3 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão, mantendo o regime semiaberto, e negando a substituição por restritivas de direitos, pelos seguintes fundamentos:



    “A prova documental então quantificou o número de condutas, ou seja, demonstrou que a fraude se deu por trinta e três vezes e, assim, correta a recrudescimento da pena intermediária em 2/3, pelo que, as penas finais se aquietam em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em seu patamar mínimo. 



    Corretamente a sentença deixou de substituir a pena privativa de liberdade por outras restritivas de direitos em razão do impedimento expresso no art. 44, III do Código Penal.



    Mantenho o regime prisional semiaberto, atento ao grande valor subtraído, ao número de condutas delitivas realizadas e por entender ser o mais adequado ao caso concreto nos moldes do art. 33, § 2º, “c” e § 3º do CP”. (eDOC 4, p. 26-27)



    Sobre a matéria, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão somente de seu quantum, mas também das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º, do mesmo Código. Por outro lado, esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje. 3.2.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.8.2019)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: HC 242.146, de minha relatoria, Dje. 7.6.2024; HC 242.775, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje. 21.6.2024; HC 242.661, Rel. Min. Luiz Fux, Dje. 18.6.2024; RHC 241.851, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 18.06.2024; HC 242.657, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje. 17.6.2024.



    Por fim, no que concerne à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, reputo inviável a conversão, considerando os motivos e as circunstâncias em que praticados os mais de 30 furtos operados pela paciente (art. 44, III, do CP). 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente